Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722755-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA RECORRIDO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021). 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Verificado que inexistem provas de que a penhora requerida afetará a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofenderá sua dignidade, torna-se absolutamente cabível a constrição de percentual de sua remuneração para o pagamento da dívida exequenda. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que “a penhora sobre a remuneração bruta do recorrente acarretará verdadeira impossibilidade da manutenção da dignidade do recorrente e de sua família” (id 54458978, pág. 10). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréa Fagundes Campos de Souza, OAB/DF 39.003. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir seja quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “inexistem provas de que a penhora requerida afetará a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofenderá sua dignidade, torna-se absolutamente cabível a constrição de percentual de sua remuneração para o pagamento da dívida exequenda.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Andréa Fagundes Campos de Souza, OAB/DF 39.003. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012